Tribunal: CARF
Processo: 10134.721453/2019-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10134.721453/2019-20
ACÓRDÃO
1202-001.644 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DROGARIA IPIRANGA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
MULTA
ISOLADA.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
VIOLAÇÃO.
COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
Não cabe a discussão sobre a inconstitucionalidade de normas legais no
âmbito do contencioso administrativo, uma vez que o julgador
administrativo se encontra vinculado à aplicação das normas vigentes no
ordenamento jurídico.
MULTA
DE
OFÍCIO
ISOLADA
QUALIFICADA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS FALSOS
Cabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude da
apresentação de Declaração de Compensação com a inserção de
informações de créditos falsos, sabidamente inexistentes, quando
comprovada a conduta dolosa, mediante fraude, por parte da pessoa
jurídica.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A norma tributária que prevê o agravamento da multa de ofício tem
natureza material e objetiva, sendo acionada pelo descumprimento do
prazo estipulado na intimação ou pelo não atendimento, ainda que parcial,
da exigência de prestar esclarecimentos, apresentar arquivos ou sistemas
ou apresentar documentação comprobatória.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.644 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721453/2019-20
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar
suscitada, e, no mérito, negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Fellipe Honório
Rodrigues da Costa (relator) e André Luis Ulrich que davam provimento parcial ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Leonardo de Andrade Couto.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose André Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 108-005.034 – 25a
TURMA/DRJ08, sessão de 29 de outubro de 2020, que julgou improcedente a impugnação da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata-se de Notificação de Auto de Infração de lançamento de multa isolada por
compensação não homologada, formulada com falsidade, fls. 2 a 6, em face da
apuração das Infrações: COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO
APRESENTADA COM FALSIDADE e FALTA/ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS, conforme o Termo de Verificação Fiscal –
TVF, fls. 8 a 11.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.644 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721453/2019-20
3

Inconformada, a interessada apresentou tempestivamente, fl. 45, a impugnação
de fls. fls. 33 a 43, requerendo na sua própria síntese que seja provida sua
irresignação, seja cancelado crédito tributário exigido nos Procedimentos fiscais
elencados no preâmbulo, ou, quando não, de forma sucessiva, seja reduzida a
multa aplicada ao limite de 20% dos débitos compensados, ou, ainda
sucessivamente, seja reduzida a multa ao percentual de 75% dos débitos
compensados, nos termos supracitados, bem como seja decretada a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, conforme artigo 151, III, do Código
Tributário Nacional. Pelo princípio da eventualidade, requer pelo direito de
substituir o crédito equivocadamente utilizado por outro autorizado pela
legislação vigente.
Dando prosseguimento ao processo, este foi encaminhado para julgamento na
DRJ em Ribeirão Preto, SP.

A 25a TURMA/DRJ08 julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão da
Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes da ementa a seguir transcrita:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA ISOLADA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. COMPETÊNCIA.
PODER JUDICIÁRIO.
Não cabe a discussão sobre a inconstitucionalidade de normas legais no âmbito
do contencioso administrativo, uma vez que o julgador administrativo se encontra
vinculado à aplicação das normas vigentes no ordenamento jurídico.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA QUALIFICADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS FALSOS
Cabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude da apresentação de
Declaração de Compensação com a inserção de informações de créditos falsos,
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.644 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721453/2019-20
4
sabidamente inexistentes, quando comprovada a conduta dolosa, mediante
fraude, por parte da pessoa jurídica.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:

(...)II – DO DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR DE MÉRITO
1) DA SOLICITAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO
PARA AGUARDAR JULGAMENTO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL.
Preliminarmente, com fundamento no § 2o do artigo 62 do Regimento Interno do
CARF (Portaria MF no 343/2015) abaixo transcrito, solicitamos a possibilidade do
sobrestamento do julgamento do presente Recurso Voluntário até a conclusão do
julgamento com repercussão geral já reconhecida pelo STF do RE no 736.090,
Tema 863, tendo em vista que o referido RE visa a análise pelo STF quanto a
constitucionalidade da multa tributária punitiva qualificada aplicada no
percentual de 150% sobre o valor total do tributo não compensado, uma vez que
a matéria que se discute no referido RE possui exatamente a mesma natureza da
multa que está sendo contestada no presente Recurso, e um dos principais
argumentos de defesa apresentada na impugnação para cancelamento da
exigência e que não foi acatada pela Delegacia de Julgamento foi justamente a
inconstitucionalidade da multa aplicada por ferir o princípio constitucional do não
confisco, previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal de 1988,
tendo em vista a vinculação do CARF às decisões do STF julgadas com
repercussão geral.
(...)
2) DO ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL E NA APURAÇÃO DO AGRAVAMENTO
DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA.
Caso o sobrestamento solicitado acima não seja possível, solicitamos a
possibilidade de ser analisado preliminarmente ao mérito, o seguinte argumento
de defesa:
Rogamos pela anulação da multa lançada a título de “multa agravada” no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) por suposta falta de atendimento
de intimação formulada pela Autoridade Fiscal que resultou na imposição de
multa agravada no valor total de R$ 264.593,31 (duzentos e sessenta e quatro mil,
quinhentos e noventa e três reais e trinta e um centavos) código de receita no
3738 aplicada com fundamento no artigo 44, inciso I, § 1o e § 2o, inciso I da lei no
9.430/96, justificando-se o presente pedido por dois motivos:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.644 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721453/2019-20
5
7 O primeiro, pelo fato do equívoco cometido pela Autoridade Fiscal na apuração
do agravamento da multa por ela pretendida, pois errou ao lançar uma multa
inexistente, uma vez que a multa punitiva qualificada de 150% foi aplicada com
fundamento no artigo 18 da lei no 10.833/2003 e o agravamento pretendido foi
fundamentado no artigo 44 da lei no 9.430/96, como uma multa independente,
sendo que os enquadramentos legais utilizados não se confundem, ainda que o
artigo referente a imposição e previsão da multa aplicada utilize os percentuais
previstos no artigo 44 da lei no 9.430/96, as hipóteses neles previstas são
distintas, de tal maneira que a multa de 75% apurada pela Autoridade Fiscal
classificada com o código de receita no 3738 está incorreta, por não existir de
forma distinta como foi apurada, uma vez que a previsão legal de agravamento
por falta de atendimento da intimação, acarreta no aumento do percentual
aplicado, no caso, na metade da multa aplicada, ou seja, a sua correta aplicação
resultaria em uma multa única com o percentual de 225% incidente sobre a base
de cálculo; ainda que os números acabem sendo os mesmos, ou seja, a metade de
150% de fato é 75%, o percentual da multa a ser aplicada no caso da imposição
agravada, seria uma multa única no percentual de 225% e não duas multas
distintas como foi apurado pela Autoridade Fiscal, sendo uma multa de 150% e
outra de 75%, inclusive com códigos de receita distintos, no caso 3148 e 3738,
respectivamente, conforme se constata pela leitura da descrição da mesma no
Auto de infração e que transcrevemos abaixo:
(...)Portanto, a multa aplicada sob o código de receita 3738 no valor de R$
264.593,31 (duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e
trinta e um centavos) cuja descrição dos fatos contido no Auto de Infração foi
extraído e transcrito acima, deve ser cancelada preliminarmente por ausência de
fundamento legal, erro na apuração e no seu enquadramento legal, de tal forma
que a referida multa de 75% aplicada pela Autoridade Fiscal na forma como foi
descrita e enquadrada não existe, como dito acima, se a multa punitiva aplicada
foi fundamentada no artigo 18 da lei no 10.833/2003, o agravamento pelo não
atendimento deveria ter sido apurado conforme enquadramento legal previsto no
citado artigo, e não no artigo 44 da lei no 9.430/96, e que se corretamente fosse
feito, resultaria em uma única multa a ser aplicada no percentual de 225% sobre a
base de cálculo, e não duas multas distintas, uma de 150% e outra de 75%, como
foi feito pela Autoridade Fiscal, ainda que no final as somas sejam equivalentes, e
o valor coincidente, a apuração incorreta é passível de cancelamento, em respeito
ao princípio da legalidade e ao estabelecido no artigo 142 do CTN.
O segundo motivo é pelo fato da multa de ofício no percentual de 150% aplicada
sobre o valor total do débito cuja compensação não foi homologada por suposta
falsidade no pedido de compensação já possuir consequências específicas
previstas na legislação, não sendo a sua aplicação dependente condicional dos
documentos que foram requisitados e que não foram apresentados em
atendimento à intimação supostamente cientificada pela Autoridade Fiscal,
conforme jurisprudência do CARF transcrita abaixo:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.644 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721453/2019-20
6
(...)
Também convém ressaltar que não se comprova nos autos o efetivo recebimento
da citada intimação por parte da empresa autuada, lembrando que os fatos
apurados ocorreram em nome da pessoa jurídica incorporada JC PRODUTOS
FARMACÈUTICOS, CNPJ No 17.987.652/0001-64, endereço na Praça 28 de
Setembro, número 36 e a autuação foi formulada em nome da pessoa jurídica
incorporadora DROGARIA IPIRANGA, CNPJ No 19.087.642/0001-06, endereço na
Praça 28 de Setembro, numero 24, Centro de Visconde do Rio Branco-MG, sendo
que os documentos e esclarecimentos não foram apresentados no momento
oportuno pelo fato da referida intimação não ter chegado ao conhecimento da
empresa.
II .2 – DO MÉRITO
3) DA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA QUALIFICAÇÃO DA MULTA

(...) Segundo a Fiscalização, a empresa informou como crédito, saldo negativo de
IRPJ referente ao 3o trimestre de 2015 e imposto retido na fonte que a
Fiscalização em procedimento de verificação fiscal, não conseguiu confirmar a real
existência de tais créditos, uma porque a Fiscalização considerou indevido pelo
fato da empresa também ter declarado em DCTF valor de imposto a pagar a título
de IRPJ no mesmo período do saldo negativo informado na PERDCOMP e o outro
pelo fato da instituição financeira não ter confirmado a referida retenção na fonte
a título de aplicação financeira em renda fixa.
(...)Para comprovar os argumentos de defesa apresentados no presente Recurso
no sentido de que a empresa não agiu com evidente intuito de fraude, e que a
referida compensação foi realizada com base em cessão regular de créditos,
anexamos os elementos de prova identificados abaixo:
1) Cópia da Escritura de Cessão de Direitos de Crédito celebrado entre a pessoa
jurídica JC PRODUTOS FARMACÈUTICOS e a pessoa jurídica PLATINUM
CONSULTORIA EMPRESARIAL;
2) Ofício da Secretaria do Tesouro Nacional;
3) Orientações fornecidas pela pessoa jurídica PLANTINUM sobre a melhor forma
de contabilizar os referidos créditos.
Portanto, os referidos documentos visam comprovar também que se há alguma
irregularidade no procedimento, a investigação deveria ter sido realizada na
pessoa responsável pela transmissão das referidas PERDCOMP que foi quem de
fato realizou a cessão de crédito informada.
Pela leitura do Acórdão do julgamento da Impugnação, constata-se que a
Autoridade Julgadora não enfrentou devidamente os argumentos apresentados
na Impugnação, principalmente no tocante ao argumento da cessão de créditos
informados. Nenhuma palavra foi proferida por ela a respeito desse fato que foi
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.644 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721453/2019-20
7
devidamente relatado nas razões de defesa apresentada e merecia dela, portanto,
as devidas ponderações, ao não fazê-lo, torna passível de nulidade a sua Decisão
por cerceamento do direito de defesa, conforme estabelece o inciso II do artigo
59 do Decreto no 70.235/70 (PAF) pois desrespeita o previsto no artigo 31 desse
mesmo Decreto (PAF) abaixo transcrito, limitando-se a acatar o que a Autoridade
Fiscal consignou em seu Relatório Fiscal, razão pelo qual se faz necessária o
presente Recurso Voluntário, para que todos os argumentos apresentados na
impugnação e no Recurso sejam apreciados pelos ilustres Conselheiros,
diferentemente da forma simplória como foi realizado o julgamento da
Impugnação.
4) DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

(...)Portanto, pelo exposto acima, resta demonstrado que o lançamento fiscal não
merece prosperar, devido as suas insubsistências latentes e o presente Recurso
tem como objetivo reparar o injusto lançamento fiscal, e com isso evitar a
cobrança indevida, para que seja dada a justa interpretação da legislação
tributária necessária para a reforma da exação imposta pelo Fisco pelos motivos
de fato e de direito que serão expostos a seguir:
(...)III – DO PEDIDO
Portanto, restando configurado o erro na interpretação e aplicação da legislação
tributária, utilizada pela Autoridade Autuante e corroborada pelos ilustres
julgadores da impugnação do Auto de Infração, rogamos a essa Egrégia Câmara de
Recursos Fiscais para que seja aplicada a justiça fiscal, considerando os princípios
do Direito Tributário e os princípios de direito público na apreciação do presente
Recurso Voluntário, reanalisando os fatos apontados na atuação e que seja
efetuado as devidas retificações e anulações plausíveis em conformidade com a
legislação tributária, confrontadas com os documentos comprobatórios juntados
aos autos e que foram desprezados tanto pela Autoridade Fiscal autuante como
pelos Julgadores da primeira instância administrativa.
Destarte, rogamos que sejam revistos os elementos de prova juntados nos autos e
apontados acima, pois os mesmos são sim suficientes para demonstrar os erros e
equívocos cometidos na autuação fiscal, anulando-se o lançamento fiscal
efetuado em virtude dos argumentos de defesa apresentados no presente
Recurso.
Assim, pelo fato dos motivos enumerados abaixo e apresentados no presente
Recurso Voluntário, qual seja:
1) MULTA AGRAVADA POR NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO DESPROVIDA DE
AMPARO LEGAL;
2) AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA A QUALIFICAÇÃO DA
MULTA;
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.644 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721453/2019-20
8
3) ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Representarem agressão aos princípios da legalidade, da tipicidade, da verdade
material e da vinculação do ato administrativo, da razoabilidade e
proporcionalidade e do não confisco, entendemos que os mesmos são suficientes
para demonstrar a absoluta insubsistência do lançamento de ofício efetuado pelo
Fisco.
No mérito, portanto, pelas razões de fato e de direito apresentados no presente
Recurso Voluntário, requeremos que seja CANCELADO o referido Auto de Infração
referente a multa punitiva aplicada no percentual de 150% incidente sobre o valor
do tributo, classificada no código de receita no 3148, no valor de R$ 529.186,67
(quinhentos e vinte e nove mil, cento e oitenta e seis reais, e sessenta e sete
centavos), pela não homologação da compensação pleiteada por suposta
falsidade nas informações inseridas nas PERDCOMP correspondentes.
IV – CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da Ação
Fiscal, espera e requer o recorrente que seja acolhido o presente Recurso
Voluntário para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

ESCOPO DA LIDE

Apenas para definir os contornos da lide, o presente caso é descrito no TVF (e-fls.
09) que:

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.644 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721453/2019-20
9
(...)o contribuinte JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA informou saldo negativo
em DCOMP, enquanto na Escrituração Contábil Fiscal (ECF), para o mesmo
período de apuração, o saldo do IRPJ calculado foi positivo (“a pagar”), tendo
inclusive confessado tal débito em DCTF.
Para compor o suposto saldo negativo, informou retenções na fonte que não
constam em Dirf e não foram confirmadas pela suposta fonte pagadora.
Por fim, intimada, a DROGARIA IPIRANGA LTDA, sucessora da JC PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA, não respondeu às intimações. Em resumo, o contribuinte
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA informou saldo negativo em DCOMP,
enquanto na Escrituração Contábil Fiscal (ECF), para o mesmo período de
apuração, o saldo do IRPJ calculado foi positivo (“a pagar”), tendo inclusive
confessado tal débito em DCTF.
Para compor o suposto saldo negativo, informou retenções na fonte que não
constam em Dirf e não foram confirmadas pela suposta fonte pagadora.
Por fim, intimada, a DROGARIA IPIRANGA LTDA, sucessora da JC PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA, não respondeu às intimações.
Assim, o Acórdão recorrido manteve na íntegra os termos da autuação que
considerou a conduta como fraude e tipificou a aplicação da multa isolada nos termos caput e §§
1o a 3o do art. 18 da Lei 10.833, de 29/12/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão
de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação e impugnação quanto o lançamento das multas a que se refere este
artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
Por fim, o Acórdão sustentou que restou demonstrada a falsidade em DCOMP e
considerou cabível a incidência da multa isolada com o percentual de 150% sobre o valor dos
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.644 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721453/2019-20
10
débitos indevidamente compensados. Adequado, ainda, diante dos fatos o agravamento pelo não
atendimento à intimação (inciso I, § 2o, art. 44 da Lei n° 9.430/1996), perfazendo um total de
225% sobre os débitos indevidamente compensados.

DA PRELIMINAR DE SOLICITAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO
PARA AGUARDAR JULGAMENTO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL.

No que tange a preliminar de sobrestamento do julgamento para aguardar
julgamento do STF com repercussão geral, a recorrente assim se pronunciou, in verbis:

Preliminarmente, com fundamento no § 2o do artigo 62 do Regimento Interno do
CARF (Portaria MF no 343/2015) abaixo transcrito, solicitamos a possibilidade do
sobrestamento do julgamento do presente Recurso Voluntário até a conclusão
do julgamento com repercussão geral já reconhecida pelo STF do RE no 736.090,
Tema 863, tendo em vista que o referido RE visa a análise pelo STF quanto a
constitucionalidade da multa tributária punitiva qualificada aplicada no
percentual de 150% sobre o valor total do tributo não compensado, uma vez
que a matéria que se discute no referido RE possui exatamente a mesma
natureza da multa que está sendo contestada no presente Recurso, e um dos
principais argumentos de defesa apresentada na impugnação para cancelamento
da exigência e que não foi acatada pela Delegacia de Julgamento foi justamente a
inconstitucionalidade da multa aplicada por ferir o princípio constitucional do não
confisco, previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal de 1988,
tendo em vista a vinculação do CARF às decisões do STF julgadas com
repercussão geral.

No entanto, vale ressaltar que a preliminar deve ser rejeitada porque o § 2o do artigo
62 do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/2015) que equivale ao texto do atual do CAPUT do
artigo 99 e parágrafo primeiro, assim prescreve:
RICARF 2015
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo
Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.644 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721453/2019-20
11

RICARF ATUAL
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.

Vale destacar que o artigo 62 parágrafo 2o do RICARF de 2015 vigente a época dos
fatos não se prestava ao sobrestamento de temas afetados por repercussão geral, mas sim pela
obrigatoriedade do Conselheiro reproduzir o entendimento consolidado no respectivo julgamento,
no caso em apreço, à época do Recurso Voluntário havia a repercussão geral reconhecida pelo STF
do RE no 736.090, Tema 863 que já foi julgado, e após consulta no sítio oficial do STF constatou-se
que o trânsito em julgado ocorreu em 05/02/2025, com a consolidação do seguinte
entendimento:

Tema no 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a
multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a
100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e
cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida
no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-
se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”. 4. Modulação dos efeitos da
decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da
Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da
federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações
judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida
data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não
tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de
repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

Sendo assim, não há qualquer razão para acolher o sobrestamento do feito, razão
pela qual rejeita-se a preliminar de sobrestamento.

DA ALEGAÇÃO DE ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL E NA APURAÇÃO DO AGRAVAMENTO DA MULTA
DE OFÍCIO APLICADA
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.644 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721453/2019-20
12

A recorrente também suscitou em sede de preliminar alegação de erro no
enquadramento legal e na apuração do agravamento da multa de ofício aplicada e para tanto
afirmou o seguinte:

Rogamos pela anulação da multa lançada a título de “multa agravada” no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) por suposta falta de atendimento
de intimação formulada pela Autoridade Fiscal que resultou na imposição de
multa agravada no valor total de R$ 264.593,31 (duzentos e sessenta e quatro mil,
quinhentos e noventa e três reais e trinta e um centavos) código de receita no
3738 aplicada com fundamento no artigo 44, inciso I, § 1o e § 2o, inciso I da lei no
9.430/96, justificando-se o presente pedido por dois motivos:
O primeiro, pelo fato do equívoco cometido pela Autoridade Fiscal na apuração
do agravamento da multa por ela pretendida, pois errou ao lançar uma multa
inexistente, uma vez que a multa punitiva qualificada de 150% foi aplicada com
fundamento no artigo 18 da lei no 10.833/2003 e o agravamento pretendido foi
fundamentado no artigo 44 da lei no 9.430/96, como uma multa independente,
sendo que os enquadramentos legais utilizados não se confundem, ainda que o
artigo referente a imposição e previsão da multa aplicada utilize os percentuais
previstos no artigo 44 da lei no 9.430/96, as hipóteses neles previstas são
distintas, de tal maneira que a multa de 75% apurada pela Autoridade Fiscal
classificada com o código de receita no 3738 está incorreta, por não existir de
forma distinta como foi apurada, uma vez que a previsão legal de agravamento
por falta de atendimento da intimação, acarreta no aumento do percentual
aplicado, no caso, na metade da multa aplicada, ou seja, a sua correta aplicação
resultaria em uma multa única com o percentual de 225% incidente sobre a base
de cálculo(...)

O segundo motivo é pelo fato da multa de ofício no percentual de 150% aplicada
sobre o valor total do débito cuja compensação não foi homologada por suposta
falsidade no pedido de compensação já possuir consequências específicas
previstas na legislação, não sendo a sua aplicação dependente condicional dos
documentos que foram requisitados e que não foram apresentados em
atendimento à intimação supostamente cientificada pela Autoridade Fiscal,
conforme jurisprudência do CARF transcrita abaixo: (...)

Após a análise dos argumentos acima transcritos, este relator entende que a
preliminar de nulidade também deve ser rejeitada, tendo em vista que os argumentos acima
citados são passíveis de análise na oportunidade do mérito da demanda, logo, os fundamentos
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.644 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721453/2019-20
13
com base no - (i) suposto erro na aplicação da multa punitiva qualificada de 150% por ter sido
aplicada com fundamento no artigo 18 da lei no 10.833/2003 e o agravamento pretendido foi
fundamentado no artigo 44 da lei no 9.430/96, como uma multa independente, bem como (ii) pelo
fato da multa de ofício no percentual de 150% ter sido aplicada sobre o valor total do débito cuja
compensação não fora homologada por suposta falsidade no pedido de compensação já possuir
consequências específicas previstas na legislação, não sendo a sua aplicação dependente
condicional dos documentos que foram requisitados e que não foram apresentados em
atendimento à intimação supostamente cientificada pela Autoridade Fiscal – não são suficiente
para atrair a nulidadade.
Vale destacar ainda, que o Termo de Início do Procedimento Fiscal foi devidamente
subscrito por auditor competente, portanto, profissional legitimo para proceder e impulsionar a
fiscalização, razão pela qual não há qualquer vício a ponto de atrair a nulidade, bem como houve
no curso de todo o processo o respeito ao direito de ampla defesa e contraditório para todos as
partes recorrente.
Assim, não se verifica qualquer hipótese do artigo 59 do Decreto Lei 70235/72, in
verbis:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)

Sendo assim, entendo que todos os atos foram lavrados por pessoas competentes,
não houve qualquer mácula ou prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, portanto,
ainda que os recorrentes entendam que o voto condutor do acórdão recorrido incorreu em erro
no enquadramento legal e na apuração do agravamento da multa de ofício aplicada, implica que
as provas foram analisadas e a conclusão por entendimento diverso do pretendido pelo recorrente
não é suficiente para acolher a preliminar suscitada.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.644 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721453/2019-20
14
Por fim, também não merece acolhida a alegação de que não se comprovaria nos
autos o efetivo recebimento da citada intimação por parte da empresa autuada, porque os fatos
apurados ocorreram em nome da pessoa jurídica incorporada JC PRODUTOS FARMACÈUTICOS,
CNPJ No 17.987.652/0001-64, endereço na Praça 28 de Setembro, número 36 e a autuação foi
formulada em nome da pessoa jurídica incorporadora DROGARIA IPIRANGA, CNPJ No
19.087.642/0001-06, endereço na Praça 28 de Setembro, número 24, Centro de Visconde do Rio
Branco-MG, uma vez que a responsabilidade pela correspondência da empresa incorporada é da
própria incorporadora que passa a assumir direitos e obrigações em decorrência da operação de
incorporação.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada posto que não se vislumbra
qualquer hipótese do artigo 59 do Decreto 70235/72, bem como fora observado os requisitos do
artigo 10 do mesmo diploma legal.

MÉRITO
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA

O propósito recursal, conforme relatório, trata de Notificação de Auto de Infração
de lançamento de multa isolada por compensação não homologada, formulada com falsidade, fls.
2 a 6, em face da apuração das Infrações: COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO
APRESENTADA COM FALSIDADE e FALTA/ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES OU
ESCLARECIMENTOS, conforme o Termo de Verificação Fiscal – TVF, fls. 8 a 11.
Nas palavras do recorrente (...) ”Fora transmitida DCOMP’s em nome da
impugnante declarando crédito de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano calendário 2017 e 2018,
supostamente decorrente de saldo negativo de IRPJ, o qual teria origem na retenção na fonte de
IRPJ em aplicações financeiras. A Receita Federal emitiu os despachos decisórios vinculados a cada
processo, no qual declarou não homologadas as compensações efetuadas, em razão da não
comprovação da origem do crédito declarado em nome da impugnante.”
A qualificação e o agravamento da multa, em diversas passagens da impugnação e
do recurso voluntário, a Recorrente contesta as multas aplicadas, defende que a autoridade
lançadora não demonstrou a existência de conduta dolosa, que a multa não poderia ser superior a
20% ou 100% do tributo exigido, que elas teriam caráter confiscatório e desproporcional.
Noutra senda, embora não seja viável a possibilidade da análise da
constitucionalidade – e dessa forma, de confiscatoriedade, razoabilidade e proporcionalidade das
multas – a teor da Súmula CARF no 2, entendo que é possível analisar o preenchimento dos
requisitos para a qualificação e o agravamento da multa aplicada.
Nesse contexto, conforme já mencionado, o motivo apresentado pelo relatório
fiscal para a qualificação da multa foi o seguinte:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.644 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721453/2019-20
15

TVF (e-fls. 08/11)
(...)Após análise, tais DCOMPs foram não homologadas, tendo sido consideradas
formuladas com falsidade por forjarem retenções e saldos negativos inexistentes,
conforme
detalhado
no
Despacho
Decisório
101/2019,
processo
10640.722275/2019-34 juntado aos autos.
Em resumo, o contribuinte JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA informou saldo
negativo em DCOMP, enquanto na Escrituração Contábil Fiscal (ECF), para o
mesmo período de apuração, o saldo do IRPJ calculado foi positivo (“a pagar”),
tendo inclusive confessado tal débito em DCTF.
Para compor o suposto saldo negativo, informou retenções na fonte que não
constam em Dirf e não foram confirmadas pela suposta fonte pagadora.
Por fim, intimada, a DROGARIA IPIRANGA LTDA, sucessora da JC PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA, não respondeu às intimações.
Portanto, o sujeito passivo forjou um crédito a partir de retenções fictícias,
fraudando as DCOMPs para se eximir de pagar os tributos indevidamente
compensados.
Cabe destacar que, em procedimento de auditoria interna, foi verificada uma lista
de DCOMPs, de contribuintes diversos, enviadas por meio do mesmo mac address
e mesmo certificado digital, informando créditos com as mesmas características:
saldos negativos oriundos de retenções na fonte fictícias. Situação que sugere um
modus operandi.
Entre as DCOMPs listadas, consta as do sujeito passivo JC PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA.

Dessa forma, conforme o teor transcrito, o resumo dos fatos indica que a
recorrente transmitiu DCOMP em que afirmava ser detentora de saldo negativo de IRPJ, mas: (i)
As retenções não constam no sistema DIRF no ano-calendário de 2015 (fls 23); Em consulta à
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do contribuinte, foi verificado que o recorrente apurou saldo a
pagar (R$ 43.575,75), enquanto no PERDCOMP, informou saldo negativo (R$ 332.101,32) (fl 7 a
12); (ii) desmentido por sua DCTF em que confessa dívida de tributo no mesmo período; (iii) não
comprovado por documentação idônea, quando intimada a fazê-lo (fls.16 a 17).
Ressalta-se, quando intimada, ainda no curso do procedimento fiscal, a recorrente
ter permanecido inerte, de modo que na essência o que se tem é uma declaração de
compensação apresentada à Fazenda com teor sabidamente falso, uma vez que inexistindo
crédito próprio, resta evidente o resultado “não homologação” da compensação o que indica
invariavelmente a intenção dolosa.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.644 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721453/2019-20
16
Ademais, fato é que a compensação promovida, como no caso dos autos, com
emprego de crédito oriundo de saldo negativo notoriamente inexistente, posto que sabidamente
pelo recorrente a inexistência das retenções informada na DCOMP. De tal sorte, trata-se de
situação que impõe a incidência do artigo 18, § 2o, da Lei no 10.833/03, autorizando a aplicação da
multa isolada em dobro alcançando o patamar de 150% sobre o débito não compensado.
Isto posto, a multa qualificada deve ser mantida.

DO AGRAVAMENTO DA MULTA

Em relação ao agravamento da multa, as justificativas apresentadas pelo relatório
fiscal e mantidas pelo Acórdão se deu basicamente pela ausência de resposta a intimação fiscal
para esclarecimento das retenções declaradas no pedido de compensação da seguinte forma:

(...) Adequado, ainda, diante dos fatos o agravada pelo não atendimento à
intimação (inciso I, § 2o, art 44 da Lei n° 9.430/1996), perfazendo um total de
225% sobre os débitos indevidamente compensados.

Portanto, o agravamento da multa teve como fundamento a total falta de resposta
à intimação fiscal, fato que apesar de reprovável não exigiu da autoridade fiscal esforço além
daquele que já faria como procedimento ordinário para identificar o eventual direito creditório,
qual seja, acessar a DIRF da fonte pagadora Banco do Brasil SA, bem como intimá-lo a informar (fl
26 a 27): se efetuou pagamentos à empresa JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, bem como
reteve na fonte os tributos federais relacionados, conforme se atesta no Despacho Decisório

DESPACHO DECISÓRIO (e-fls. 32/e-fls. 38)
14. Em procedimento de circularização, a suposta fonte pagadora, Banco do Brasil
SA, foi intimado a informar (fl 26 a 27): se efetuou pagamentos à empresa JC
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, bem como reteve na fonte os tributos
federais relacionados. E, em caso positivo, fornecer cópia dos documentos fiscais
envolvidos.
15. O Banco do Brasil SA informou não ter efetuado a alegada retenção na fonte
em nome da JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
18. Portanto, além da inexistência das retenções na fonte, tendo em vista que o
débito de IRPJ foi declarado em DCTF, conclui-se pela inexistência do crédito de
saldo negativo de IRPJ.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.644 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721453/2019-20
17
Portanto, basicamente o lançamento em questão foi feita a partir da contabilidade
do Recorrente, obtida a partir dos valores declarados pelo próprio contribuinte, conforme
também descreveu o Despacho Decisório quando pontuou o seguinte:

(...) 7. As referidas retenções não constam no sistema DIRF no ano-calendário de
2015 (fls 23).
8. Em consulta à Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do contribuinte, foi verificado
que o mesmo apurou saldo a pagar, enquanto no PERDCOMP, informou saldo
negativo (fl 7 a 12).

9. Tal débito encontra-se inclusive confessado em DCTF (fl 24).
(...)

Sendo assim, ao se analisar os precedentes deste Conselho a respeito da multa
agravada, verifica-se a predominância do entendimento de que o agravamento da multa de ofício,
nos termos do art. 44, § 2o da Lei no 9.430/96, só é cabível caso seja demonstrado que o não
atendimento às intimações tenha causado prejuízo à fiscalização. Vale mencionar, neste sentido,
os acórdãos 2401-010.126 e 2401-011.381, proferidos por esta turma julgadora, cujas ementas
seguem transcritas:
[...]
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA AGRAVAMENTO DA
MULTA. DESCABIMENTO.
Não prospera agravamento da multa aplicada quando não persistem os
pressupostos de fato e de direito que lhe deram suporte. Devese desagravar a
multa de oficio, pois o Fisco já detinha informações suficientes para concretizar a
autuação, sendo o não atendimento a própria motivação do lançamento de
obrigação acessória correspondente. (Acórdão no 2401-010.126, Sessão de
02/12/2021)
[...]
MULTA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO.
A aplicação do agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei
9.430/96, deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações
pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que
não restou configurado. (Acórdão no 2401-011.381, Sessão de 14/09/2023)
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.644 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721453/2019-20
18

Entendo que, no presente caso concreto, ainda que reprovável a falta de
atendimento à fiscalização, a literalidade do inciso I, parágrafo 2o do artigo 44 da Lei 9430/96 que
determina que a ausência de resposta à intimação enseja o agravamento da multa, me afilio ao
entendimento jurisprudencial de que quando o silêncio perante a intimação não causa prejuízo à
fiscalização, porquanto ela pôde promover o lançamento por meio dos documentos contábeis e
fiscais já disponibilizados pelo próprio contribuinte.
Destaca-se ainda, que apesar de ter havido um esforço adicional da autoridade
fiscal para intimar o Banco do Brasil para prestar informações no sentido de identificar as
retenções na fonte que não constam em Dirf e não foram confirmadas pela suposta fonte
pagadora, tal fato poderia ter ocorrido no processo de fiscalização independente da resposta à
intimação do contribuinte no intuito de analisar o cumprimento das obrigações tributárias do
Recorrente.
Sendo assim, entendo por afastar o agravamento da multa.

DA ALEGAÇÃO DE ERRO NA SUJEIÇÃO PASSIVA
O recorrente também suscita erro na sujeição passiva do lançamento
argumentando o seguinte:
Vejam que uma das hipóteses previstas no inciso II do artigo 137 do CTN ocorre
quando a infração depende do dolo específico, que é o que aconteceu no caso
presente, quando supostamente a Autoridade Fiscal está imputando uma
penalidade pecuniária por considerar ter ocorrido a prática de um ato de
“falsidade” com uma consequente representação fiscal para fins penais à pessoa
jurídica, que comprovadamente não praticou a infração a ela direcionada, uma
vez que a própria Autoridade Fiscal identificou durante o procedimento fiscal e
ainda fez constar dos autos (documento de fls. 45) que a declaração de
compensação supostamente enviada com dados “falsos” foi transmitida através
do certificado digital de NI 21.320.716/0001-46 que em uma rápida pesquisa do
CNPJ na internet já lhe restaria identificar o agente responsável pelas
transmissões que no caso foi a pessoa jurídica denominada PLATINUM
CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, CNPJ N 21.320.716/0001-46, e em momento
algum a Autoridade Fiscal diligenciou a referida pessoa jurídica para lhe
questionar quantos aos fatos inseridos no PERDCOMP da nossa empresa, por
cessão de créditos de terceiros, fato também informado na impugnação e que foi
totalmente desprezado pela Autoridade Julgadora, embora tal procedimento se
mostrasse de fundamental importância na apuração dos fatos concretamente
ocorridos, principalmente pela gravidade da afirmação, ao se imputar a prática
de uma infração tributária que também é enquadrada como crime contra a
ordem tributária e que exige a comprovação da ocorrência do dolo na prática da
infração penalizada. (...)
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.644 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721453/2019-20
19
Ressaltamos que o erro na identificação do sujeito passivo, vício material
insanável que invalidada o lançamento também ocorreu quando a Autoridade
Fiscal imputou no ano-calendário de 2019 à pessoa jurídica incorporadora
(DROGARIA
IPIRANGA,
CNPJ
No
19.087.642/0001-06),
multa
punitiva,
supostamente praticada nas PERDCOMPS transmitidas em nome da pessoa
jurídica incorporada em 22/02/2018 (JC PRODUTOS FARMACÊUTICOS, CNPJ No
17.987.652/0001-64), procedimento que não encontra guarida na jurisprudência
administrativa do CARF e da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
conforme se constata pela leitura das ementas dos Acórdãos transcritas abaixo:
(...)Portanto, pelo exposto acima, resta demonstrado que o lançamento fiscal não
merece prosperar, devido as suas insubsistências latentes e o presente Recurso
tem como objetivo reparar o injusto lançamento fiscal, e com isso evitar a
cobrança indevida, para que seja dada a justa interpretação da legislação
tributária necessária para a reforma da exação imposta pelo Fisco pelos motivos
de fato e de direito que serão expostos a seguir:

Após a análise do excerto acima transcrito, entendo que não merece prosperar os
argumentos da recorrente quanto ao suposto erro na sujeição passiva, isso porque caberia a
recorrente demonstrar desde a impugnação a sua desvinculação com a empresa PLATINUM
CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, CNPJ N 21.320.716/0001-46 que em seu nome transmitiu o pedido de
compensação aqui autuado.
Ademais, o TVF (e-fls. 08/11) não restou impugnado o quanto que a JC PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA informou saldo negativo em DCOMP, enquanto na Escrituração Contábil
Fiscal (ECF), para o mesmo período de apuração, o saldo do IRPJ calculado foi positivo (“a pagar”),
tendo inclusive confessado tal débito em DCTF, inclusive, intimada, a DROGARIA IPIRANGA LTDA,
legitima sucessora da JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, com atribuições que lhe confere
direito e obrigações advindas da operação de sucessão, não respondeu às intimações.
Portanto, não se vislumbra qualquer erro na indicação do sujeito passivo.

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para (i) rejeitar a preliminar de
sobrestamento e de nulidade por erro no enquadramento legal; e, no mérito (ii) dar provimento
parcial para afastar o agravamento da multa isolada.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.644 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721453/2019-20
20
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, redator designado
Minha divergência do I. Relator dirige-se à imposição da multa agravada, que
considero pertinente.
Trata-se da melhor interpretação a ser adotada, no caso concreto, do disposto no
§2o do artigo 44 da Lei no 9.420, de 1996, que tem a seguinte redação:
(...)§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
(...)
Preliminarmente, importa ressaltar meu entendimento, na mesma linha do
explanado no Acórdão 9101-004.769, de que a hipótese tratada no dispositivo supratranscrito
contempla, também, a exigência de apresentação de documentos, na medida em que, na quase
totalidade dos casos, esclarecimentos são exigidos em forma escrita, constituindo documentos
elaborados para aquele fim específico ou reportando-se a documentos outros, anteriormente
produzidos.
A norma tributária em tela apresenta requisitos de ordem objetiva: cabe a
penalidade pelo não atendimento pelo sujeito passivo no prazo marcado, dentre outras situações,
para prestar esclarecimentos.
Daí minha discordância do I. Relator quando sustenta a necessidade de avaliação do
prejuízo que o não atendimento causou ao procedimento fiscal. A falta de apresentação de
documento ou de prestação de esclarecimento, exigidos por razões justificáveis, é suficiente para
a imposição do gravame em debate, ainda que a autoridade lançadora recorra a outras fontes e
obtenha as informações exigidas da Contribuinte e por ela não fornecidas.
Importa ressaltar que, no caso, o sujeito passivo simplesmente ignorou a intimação
fiscal, forçando a fiscalização a buscar elementos de prova com os recursos disponíveis. A não
imputação do agravamento da multa, ou seu cancelamento, criaria perigoso precedente e retiraria
da autoridade administrativa parte da força coercitiva inerente ao poder-dever que lhe é atribuído
e exercido nos termos da lei.
Ao contrário do suscitado pelo I. Relator, no âmbito da CSRF a jurisprudência não é
favorável ao entendimento por ele manifestado:
Acórdão 9101-002.997:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004, 2005
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.644 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721453/2019-20
21
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A norma tributária que prevê o agravamento da multa de ofício tem natureza
material e objetiva, sendo acionada pelo descumprimento do prazo estipulado na
intimação ou pelo não atendimento, ainda que parcial, da exigência de prestar
esclarecimentos, apresentar arquivos ou sistemas ou apresentar documentação
comprobatória.
Acórdão 9101 – 001.456:
Assunto: Multa agravada.
O agravamento da multa não depende que reste provado, nos autos, conduta
dolosa consistente em embaraçar a fiscalização, bastando que se configure
algumas das situações objetivamente descritas no § 2 ̊ do art. 44 da Lei n ̊
9.430/96.
Não há similitude do caso aqui tratado com situações em que o não atendimento à
solicitação para apresentar documentos e/ou esclarecimentos implica na apuração do resultado
por lucro arbitrado. Nessa hipótese, poder-se-ia dizer que a apuração mais gravosa do tributo
funcionaria como uma penalidade pelo descumprimento da solicitação, suprindo a aplicação da
multa agravada conforma entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 96.
Do exposto, voto por mante a imputação da multa agravada.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 129
DF CARF MF
Original